Tribunal: TJBA
Processo: 8137896-33.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8137896-33.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SOLANGE ALMEIDA SANTOS e outros (9)

Advogado(s)
:
VITOR HUGO ZIMMER SERGIO

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
ARAIANA MASCARENHAS BALEEIRO MONTEIRO, LUIZA MARIA GARCEZ BASTOS BRITO, VICTOR GUTENBERG NOLLA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. AVISO DE RECEBIMENTO COM INDICAÇÃO "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE TENTATIVA EFETIVA DE ENTREGA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ENDEREÇO INCOMPLETO OU INSUFICIENTE. PRESUNÇÃO DO ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC INAPLICÁVEL. REQUISITO DO ART. 485, § 1º, DO CPC NÃO ATENDIDO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ATO JUDICIAL ANULADO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO.

A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, pressupõe, como condição de validade, a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 dias, nos termos expressos do § 1º do mesmo dispositivo.

O aviso de recebimento com a anotação "não procurado" não se confunde com hipótese de endereço incompleto, insuficiente ou desatualizado, não autorizando a aplicação da presunção de aperfeiçoamento da intimação prevista no art. 274, parágrafo único, do CPC, pois evidencia que a correspondência sequer foi encaminhada ao endereço do destinatário, muito provavelmente por limitação operacional do serviço postal na localidade.

Ausente intimação pessoal válida da parte autora com a finalidade específica e a advertência legal exigidas pelo art. 485, § 1º, do CPC, não se encontra preenchido o pressuposto indispensável à extinção do feito por abandono.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8137896-33.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
SOLANGE ALMEIDA SANTOS e outros (9)
e como apelado
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .